Tribunal: TCU
Processo: 016.870/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10469/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de reforma a seguir relacionados, motivado pelo falecimento dos beneficiários, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.870/2021-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao Joaquim Beria (XXX.213.380-XX); Adelnobre Maciel (XXX.384.830-XX); Almiro Feiber (XXX.231.460-XX); Diones Adriano Schuquel da Silva (XXX.854.750-XX); Gilberto Prestes (XXX.264.430-XX); Joao Carlos Mathias (XXX.282.820-XX); Jose Deoclecio Cardoso (XXX.692.700-XX); Renato Daniel Hinkelmann (XXX.213.840-XX); Romeu Correa (XXX.085.160-XX); Sirio Vanir Ponciano (XXX.633.800-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.